Tribunal: TRF3
Processo: 5006596-49.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
504/1006)

5006596-49.2025.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006596-49.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TECNO THERM ENGENHARIA EM AR CONDICIONADO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL HERNAN FACAL VILLARREAL - SP221984-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA SIMONE FERRAZ - SP272619-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706 (TEMA 69). COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 69 (RE 574.706/PR);

3. Analisar o direito à compensação/restituição.

III. Razões de decidir

4. No que se refere à preliminar, os argumentos concernentes à modulação dizem respeito ao julgamento do RE 574.706. Tais argumentos integram a tese exposta nas razões da apelante, configurando meros desdobramentos da controvérsia principal, com a finalidade de impugnar o conteúdo da sentença que, ressalte-se, também se refere ao RE 574.706.

5. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral no RE no 592616 (Tema 118) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

6. O STF, no Tema 69 (RE 574.706/PR), decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal entendimento, aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a impossibilidade de restituição administrativa.

Tese de julgamento:

"1. Afastada a preliminar de inovação recursal.

2. O reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

3. O ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), já que a situação é idêntica.

4. O regime aplicável à compensação/restituição é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.

5. Não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 195, I, b;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 574.706/PR, Tema 69, Plenário, j. 15/03/2017;

TRF 3,Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017.

STF, Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006596-49.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL HERNAN FACAL VILLARREAL - SP221984-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIA SIMONE FERRAZ - SP272619-A

APELADO: TECNO THERM ENGENHARIA EM AR CONDICIONADO LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora de não incluir os valores relativos ao ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Reconheceu, ainda, o direito de efetuar, após o trânsito em julgado, a compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e dos eventualmente recolhidos indevidamente durante o curso da presente ação, com os tributos administrados pela RFB, nos termos da legislação e da Instrução Normativa vigentes no momento do ajuizamento da ação, ressalvando-se o direito de o contribuinte aplicar a legislação posterior no caso de compensação pela via administrativa (desde que atendidos os requisitos próprios), tudo devidamente atualizados pela taxa Selic ou qualquer outro índice que vier a substituí-la no ajuste dos débitos fiscais federais.

Em suas razões, sustenta que a ratio decidendi aplicada no julgamento do RE 574.706 deve ser aplicada tão somente no caso da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS. Alega que o referido recurso, não merece ser aplicado ao caso da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. As situações jurídico-tributárias são em tudo distintas. Aduz a impossibilidade de execução nestes autos dos valores pagos anteriormente à impetração e da restituição administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões, em que sustenta que a questão da modulação apresentada no apelo, foi introduzida como uma questão de direito não suscitada e debatida em primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c pedido de compensação de indébito que objetiva afastar o valor do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Por primeiro, registre-se que o reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

No que se refere à preliminar, os argumentos concernentes à modulação dizem respeito ao julgamento do RE 574.706. Tais argumentos integram a tese exposta nas razões da apelante, configurando meros desdobramentos da controvérsia principal, com a finalidade de impugnar o conteúdo da sentença que, ressalte-se, também se refere ao RE 574.706.

Além disso, a análise da possibilidade de modulação de efeitos mostra-se viável, não sendo cabível afastar o exame dessa questão.

Ademais, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e, consoante dispõe o art. 1.013, § 1o, do CPC, “serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR (Tema 069), com repercussão geral, firmou o entendimento, nos seguintes termos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".

E, na medida em que a tese fixada pelo STF teve como base o disposto no artigo 195, I, b da CF, abarca os feitos julgados também na vigência da Lei n° 12.973/14.

Anote-se que a posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica, devendo ser excluído o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Nesse sentido, decidiu a E. Segunda Seção, desta Corte:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS / COFINS. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

I - A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. É certo que as discussões sobre o tema são complexas e vêm de longa data, suscitando várias divergências jurisprudenciais até que finalmente restasse pacificada no recente julgamento do RE 574.706.

II - As alegações do contribuinte e coadunam com o posicionamento atual da Suprema Corte, conforme o RE 574.706/PR, julgado na forma de recurso repetitivo.

III - E não se olvide que o mesmo raciocínio no tocante a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS se aplica ao ISS .

IV - Embargos infringentes providos."

(Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal ANTÔNIO CEDENHO, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017; destacou-se).

A ata do referido julgamento restou assim concluída:

"JULGADO EMBARGOS INFRINGENTES (DECISÃO: 'A SEGUNDA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA QUE PREVALEÇA O VOTO VENCIDO NO SENTIDO DA NÃO INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DOS PIS / COFINS, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO CEDENHO (RELATOR). VOTARAM OS DESEMBARGADORES FEDERAIS MÔNICA NOBRE, MARCELO SARAIVA, DIVA MALERBI, ANDRÉ NABARRETE, FÁBIO PRIETO, NERY JÚNIOR, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA, JOHONSOMDI SALVO E NELTON DOS SANTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA.') (RELATOR P/ACORDÃO: DES.FED. ANTONIO CEDENHO) (EM 02/05/2017)".

No tocante aos artigos 12, § 1o, III, e § 5o, do Decreto-Lei 1.598/77 e art. 195, I, b, da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação aos referidos preceitos legais, uma vez que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência predominante sobre a matéria.

Configurado o indébito fiscal, passo a análise do pedido de compensação/restituição.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, devendo ser provida, neste ponto, a apelação.

No que se refere aos argumentos relativos à impossibilidade de execução, nestes autos, dos valores pagos anteriormente à impetração, cumpre ressaltar que a presente demanda não se trata de mandado de segurança.

Ressalte-se que, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão ser apresentados, por ocasião da efetiva compensação, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.

Em relação à compensação tributária, o regime aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Depreende-se que, em relação ao pedido de compensação, há de se considerar a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente à época da postulação, o que não compromete o direito da apelada de proceder à compensação pela via administrativa, em conformidade com as normas supervenientes, se atender aos requisitos próprios.

A presente ação foi interposta em 14/03/2025, portanto na vigência da LC 104/01 e da Lei 10.637/2002.

Aplica-se, no presente caso, a prescrição quinquenal.

Cumpre destacar que o art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 - autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Entretanto, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei.

A compensação, por seu turno, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

Desnecessário, todavia, o prévio requerimento administrativo.

A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para reconhecer a impossibilidade de restituição administrativa, conforme fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706 (TEMA 69). COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 69 (RE 574.706/PR);

3. Analisar o direito à compensação/restituição.

III. Razões de decidir

4. No que se refere à preliminar, os argumentos concernentes à modulação dizem respeito ao julgamento do RE 574.706. Tais argumentos integram a tese exposta nas razões da apelante, configurando meros desdobramentos da controvérsia principal, com a finalidade de impugnar o conteúdo da sentença que, ressalte-se, também se refere ao RE 574.706.

5. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral no RE no 592616 (Tema 118) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

6. O STF, no Tema 69 (RE 574.706/PR), decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal entendimento, aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida para reconhecer a impossibilidade de restituição administrativa.

Tese de julgamento:

"1. Afastada a preliminar de inovação recursal.

2. O reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

3. O ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), já que a situação é idêntica.

4. O regime aplicável à compensação/restituição é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.

5. Não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 195, I, b;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 574.706/PR, Tema 69, Plenário, j. 15/03/2017;

TRF 3,Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017.

STF, Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar parcial provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão